Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-23.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720486-23.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: PAMELA SUELEN MOREIRA SOUZA DECISÃO Diante da certificação do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente a reclamação interposta (ID 36080821), revogo a decisão ID 35474178 e determino o retorno do curso processual. Ainda, encaminhe-se à Secretaria para certificação de eventual trânsito em julgado nestes autos. Após, devolvam-se ao d. Juizado de Origem. Brasília, 15 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito